Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-62.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

Fundamentado suficientemente o acórdão, está observado o dever de motivação das decisões judiciais, prescindindo de emendas o "decisum".

Rejeição dos embargos.